Tribunal: TJSP
Processo: 1500607-84.2021.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Ilicitude de provas – Inocorrência – Estado de flagrância a tornar despicienda prévia autorização judicial ao ingresso em moradia alheia - Preliminar rechaçada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condições que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Pena que demanda ajuste - Quantidade e variedade da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Ilicitude de provas – Inocorrência – Estado de flagrância a tornar despicienda prévia autorização judicial ao ingresso em moradia alheia - Preliminar rechaçada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condições que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Pena que demanda ajuste - Quantidade e variedade da droga constrita que não ensejam a exasperação da basal - Cabimento da aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Regime fechado imposto na origem - Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal - Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido para esses fins.